Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos por INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME e CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS (ID 40117299), intime-se o embargado, ALMERINDO MOTTA ANDERSEN TRINDADE, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.